Tribunal: TJDFT
Processo: 0740102-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740102-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA MARIA DE ALMEIDA RABELO MENDES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO AGIBANK S.A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO ALFA S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Adriana Maria de Almeida Rabelo Mendes opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 31541755), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a qual almejava a repactuação da sua dívida com as rés, reduzindo o valor mensal das prestações. Em suas razões recursais (ID 32113921), a embargante aponta omissões no decisum. Sustenta que “o procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/21 leva em conta a situação de hipervulnerabilidade do consumidor superendividado, privilegiando, assim, a resolução da lide de maneira célere”. Relatou que “a decisão ora embargada se fundamentou na falta de a tentativa de conciliação entre a embargante e as embargadas, uma vez que a audiência de conciliação seria pressuposto da repactuação das dívidas que geraram o superendividamento”. Contudo defende que, “a decisão ora embargada resta omissa quanto a ponto fundamental, porquanto, em sua fundamentação, não é levado em consideração o fato de que o rito processual da Lei do Superendividamento — que tem como premissa fundamental a proteção do consumidor superendividado — não foi respeitado pelo juízo de primeira instância, dado que esse entendeu pela falta de interesse de agir da ora embargante e, por sua vez, indeferiu a petição inicial, deixando, assim, de dar prosseguimento para a fase fundamental de conciliação prevista na lei”. Ainda, indica omissão quanto ao pedido de tramitação do feito em segredo de justiça. Relata que “se mostra evidente que a matéria aqui tratada diz respeito de forma extrema à vida íntima e pessoal da autora, uma vez que nos autos estão acostados comprovantes de renda, contratos bancários e outros documentos que comprovam suas despesas pessoais”. Aduz que “a presente ação versa acerca de matéria delicada e que perfaz, sobremaneira, a intimidade da autora, seja por expor suas condições financeiras e dificuldades que tem enfrentado, seja por trazer a lume questões relativas aos seus rendimentos - o que, em última análise, pode, até mesmo, oferecer riscos decorrentes da vulnerabilidade dos dados expostos”. Ressalta que “é servidora do Tribunal perante o qual tramita a presente ação, o que eleva a proporções preocupantes o receio em ver expostas questões de tamanha importância e delicadeza”. Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das omissões apontadas. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, não se verifica no decisum embargado omissão no tocante ao indeferimento da tutela de urgência requerida. Com efeito, a decisão recorrida foi precisa ao destacar que a tentativa de conciliação entre o devedor e os credores é pressuposto da repactuação das dívidas que geraram o superendividamento, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC e que somente após infrutífera a transação, o magistrado poderá intervir no tocante à revisão e integração dos contratos, bem como ao ajustamento dos débitos, sendo o caso. Divise-se, por oportuno, claro excerto do pronunciamento impugnado transcrito a seguir, que demonstra a ausência da probabilidade de direito quanto ao pedido liminar de repactuação de dívidas requerido (ID 31541755), ad litteris: Observe-se que, segundo sistemática instaurada pelo CDC, a tentativa de conciliação entre o devedor e os credores é pressuposto da repactuação das dívidas que geraram o superendividamento. Somente após e infrutífera a transação, o magistrado poderá intervir no tocante à revisão e integração dos contratos, bem como ao ajustamento dos débitos, sendo o caso. Na hipótese, não se desconsidera que a peticionante se encontra em estado de dificuldades financeiras. (...) Ocorre que, no caso, não houve a tentativa de conciliação entre as partes. Os réus sequer foram citados para terem ciência da demanda. Ressalte-se que os credores possuem interesse na satisfação do crédito, sendo comum a dispensa de algumas vantagens em prol do compromisso e viabilidade do cumprimento da obrigação. A tutela ora almejada pela peticionante, portanto, não encontra amparo da legislação de regência. Dessa forma, privilegiando a autocomposição e a solução consensual da lide, o Juízo apenas deve intervir na repactuação das dívidas com fulcro no superendividamento quando não houver êxito na conciliação. Ressalte-se, ainda, que a proposta de repactuação de dívida trazida pela autora prevê a quitação de todos os débitos em 60 (sessenta) prestações de R$6.768,85 (seis mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), o que corresponde a, aproximadamente, 55% (cinquenta e cinco por cento) das dívidas em aberto. Não se verifica, no caso, a indicação de um critério objetivo pela peticionante para a definição dos valores a serem pagos, de forma que a análise exige aprofundamento do mérito, dilação probatória e efetivação do contraditório. Embora, no caso, o Juízo de origem tenha extinguido o processo sem resolução do mérito e sem instaurar o procedimento conciliatório, tais fatos não implicam a probabilidade de direito da embargante quanto à repactuação das dívidas, sobretudo no âmbito da tutela de urgência. Portanto, em que pese a argumentação recursal, tem-se que a fundamentação utilizada na decisão recorrida demonstrou a conclusão atingida após a apreciação sumária dos elementos contidos nos autos e a aplicação das normas pertinentes ao caso, além disso, atende bem ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC[1]. Ademais, as questões trazidas novamente pela agravante nestes embargos de declaração foram ponderas no pronunciamento recorrido, com a profundidade exigida no âmbito da tutela de urgência, de forma que não se identificam omissões. Frise-se que não há falar em vício no decisum embargado tão somente porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou da forma como a embargante entendia cabível. Observa-se, assim, que a recorrente demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não acolher o pedido liminar de repactuação das dívidas. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Por outro lado, constata-se que a embargante, além da tutela de urgência, formulou pedido de tramitação dos presentes autos em segredo de justiça, pleito este que não foi analisado na decisão embargada. Assim, de fato, a r. decisão padece do vício de omissão quanto ao enfrentamento da questão. Contudo, o requerimento deve ser indeferido. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional das mais caras, assegurada no art. 93, IX e X, da CF/88, a qual só admite restrição quando se mostrar danosa a valores essenciais também consagrados no texto constitucional, de maneira que o art. 5o, LX, da Constituição, estabelece que a lei só poderá restringi-la nos casos em que a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. Nas palavras do Prof. Daniel Amorim Assumpção Neves[2], “a publicidade dos atos processuais é a forma mais eficaz de controle do comportamento no processo do juiz, dos advogados, do promotor e até mesmo das partes”. O Código de Processo Civil, em seu art. 189, também consagra a regra da publicidade, no entanto o diploma processual é mais específico quanto ao tema, definindo situações nas quais o processo poderá tramitar em segredo de justiça. Confira-se: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Como visto, a publicidade dos atos, em regra, só pode ser mitigada para a defesa da intimidade ou do interesse social, quando se fizer necessário. A hipótese dos autos, no entanto, não revela ofensa às garantias ora mencionadas, pois, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, o interesse discutido é de ordem eminentemente patrimonial. A proteção conferida ao patrimônio do devedor não tem o condão de restringir a garantia constitucional da publicidade, especialmente porque esta não abrange somente os sujeitos do processo, mas a sociedade como um todo. Ademais, conforme bem ressaltou o i. magistrado de origem: Os vencimentos dos servidores já são públicos há vários anos, bastando que qualquer interessado faça a consulta nos sites dos órgãos empregadores. Não há, assim, violação à privacidade da autora pelo simples fato da juntada do contracheque ao processo. Ademais, informações de contratos privados, com dados pessoais, instruem praticamente quase todas as ações que tramitam em Varas Cíveis e, caso esse fosse o fundamento para tornar o processo sigiloso, haveria uma inversão do comando constitucional que determina a publicidade como regra e o sigilo como exceção. Sobre a excepcionalidade do segredo de justiça, veja-se os precedentes deste e. Tribunal de Justiça a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. TAXATIVDADE. ART. 189 DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE PATRIMONIAL. princípio da publicidade. situação de exceção. ausência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O segredo de justiça constitui medida excepcional, de modo que as hipóteses estão elencadas de forma taxativa no Código de Processo Civil (art. 189), isto é, às ações que tratam sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças 2. (...) 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1289578, 07140866520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1o/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. MANDADO. REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. I - A regra é a publicidade dos julgamentos e atos processuais, e o sigilo a exceção (CPC, art. 11 e 189, I e II). O caso em apreço, que versa sobre interesses meramente patrimonial, não se insere em nenhuma das hipóteses legais, máxime porque o motivo apontado - possibilitar o fiel cumprimento de decisão judicial, porque o devedor, tendo conhecimento do trâmite da ação, poderia ocultar o bem - não mais se justifica, porque o veículo já foi apreendido (CPC, art. 189, I e II). (...) V - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n. 1014933, 07017697420168070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 26/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, deve ser mantida a publicidade dos autos. 3. Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os presentes embargos de declaração para sanar o vício de omissão quanto ao pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça e indefiro o pleito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 5a ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.